Tribunal: TJMT
Processo: 0002624-62.2017.8.11.0028
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Vistos, etc.
Considerando que a(s) mídia(s) relativa(s) à(s) audiência(s) de instrução e julgamento não se encontra(m) anexada)s) aos autos e tendo em vista que a prova oral é importante para o julgamento deste recurso, defiro o pleito ministerial de Id. 80655959 e determino à r. Secretaria, que providencie a juntada a este feito eletrônico, da(s) indigitada(s) mídias(s).
Após, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator